Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WG EDITORA GRÁFICA LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, em que a autora pretende a exclusão do segurado principal em contrato de plano de saúde empresarial, mantendo-se o contrato e a cobertura em relação aos demais beneficiários. O pedido de tutela provisória foi indeferido sob o pálio de que a Resolução Normativa da ANS n. 561/2022, que trata da matéria, prevê que nos contratos coletivos empresariais, caso dos autos, as consequências da retirada do beneficiário principal regem-se pelas cláusulas contratuais. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a empresa tem interesse em manter o vínculo contratual, mas não tem condições financeiras de arcar com a cobertura para todos os beneficiários e que a manutenção do contrato na forma como se encontra ocasionará inadimplência e eventual rescisão. Sustentou que a cláusula que restringe a qualidade de segurado principal ou titular a pessoa que mantenha vínculo societário e com poder de gestão junto à estipulante seria abusiva e desarrazoada, assim como a retirada do sócio administradora não ocasionaria prejuízos para a operadora. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para “para admitir a exclusão, ainda que temporária, do atual Segurado Principal, Alex Ruiz Diaz, do Grupo Segurável integrante do plano de saúde contratado com a Ré, mantendo-se os demais Beneficiários Segurados, com o correspondente cálculo da mensalidade frente à saída do referido Segurado Principal, emitindo-se fatura correlata”. Deixou de comprovar o preparo. Intimado a regularizar, recolheu em dobro (ID 56468122). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora postula a concessão de tutela de urgência para que a ré permita a “exclusão, ainda que temporária, do atual Segurado Principal, Alex Ruiz Diaz, do Grupo Segurável integrante do plano de saúde contratado com a Ré, mantendo-se os demais Beneficiários Segurados, com o correspondente cálculo da mensalidade frente à saída do referido Segurado Principal, emitindo-se fatura correlata.” Aduziu ter sido informada de que a saída do segurado principal do plano ocasionaria a rescisão de todo o contrato. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. A Resolução Normativa no 561/2022-ANS diferencia as consequências da exclusão do beneficiário titular em se tratando de contrato individual ou familiar e o coletivo empresarial, como na situação dos autos. Para as duas primeiras hipóteses, referido ato normativo prevê que o contrato não se extingue em relação aos dependentes, sendo-lhes asseguradas as manutenções das mesmas condições contratuais (RN no 561/2022-ANS, art. 15, inciso V). Por outro lado, a saída do segurado principal no contrato coletivo empresarial ou por adesão “observará as disposições contratuais quanto à exclusão ou não dos dependentes”. Dessa feita, entendo ser necessária a instrução processual e o regular contraditório para verificação das condições contratuais e sua validade. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos e para assegurar o eventual efeito útil do processo. Senão, vejamos. Cuida-se de contrato coletivo empresarial firmado em 13/05/1998 e atualmente conta com quatro beneficiários: o sócio administrador da empresa estipulante, seus pais e um filho. A hipótese tem recebido especial atenção da jurisprudência, uma vez que a formação desse plano diferencia-o dos planos individual e familiar, assim como dos coletivos por adesão e empresarial, em razão do seu reduzido número de beneficiários, ou seja, inferior a 30 pessoas. Não por outro motivo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS passou a discipliná-los separadamente e determinou o agrupamento desses planos pela respectiva operadora, tudo de modo a garantir a sustentabilidade econômica e financeira, assim como impedir sua resolução por cláusula potestativa pura: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS. RESILIÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO IDÔNEO. AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 195/2009 E RESOLUÇÃO ANS 309/2012. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo empresarial. 2. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n° 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ. 3. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei n° 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluções 195/2009 e 309/2012 da ANS). 4. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Precedentes. 5. É abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento de emergência ou de urgência, garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física. Precedentes. 6. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.862.008/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.) Pelos mesmos motivos, a semelhança dos chamados planos “falsos coletivos” com os planos individuais ou familiares tem levado a receberem tratamento similar, justamente porque guardam maior similitude fática e econômica sob o ponto de sustentabilidade. Não por outra razão, tem-se assegurado até sua correção nos mesmos moldes daqueles (AgInt no REsp 2060050 / SP). Nesse particular, é importante lembrar que a Lei no. 9.656/98 impede não só a resolução imotivada nos planos individual e familiar, como descreve hipóteses específicas para sua ocorrência. Do mesmo modo, assegura a continuidade do plano de saúde quando há o falecimento do respectivo beneficiário principal ou titular (art. 30, §3o). A discussão que se estabelece é se o tratamento seria diverso no caso de retirada do beneficiário titular e responsável pelo plano “empresarial familiar”, uma vez que os demais beneficiários, todos de sua família, dependentes ou não financeiro, pretendem permanecer no respectivo plano. Mas essa questão é o próprio mérito da demanda, impossível de ser incursionada neste momento. Mas considerando a jurisprudência vigente, seria possível equacionar todo imbróglio com a revisão dos critérios definidores do equilíbrio financeiro, a partir da retirada do beneficiário titular, desde que assegurada a responsabilidade daqueles remanescentes pelo pagamento da cota que caberia à empresa se fosse o caso. De toda sorte, é preciso neste momento apenas assegurar o resultado útil deste processo, porque a resolução do contrato desde então não só deixará os beneficiários descobertos de qualquer atendimento médico-hospitalar, como dificultará eventual restabelecimento plano já cancelado por força da retirada do beneficiário principal e desvinculação da empresa Já uma análise inversa afasta qualquer prejuízo ao plano de saúde, que poderá cobrar dos atuais beneficiários eventuais prejuízos decorrentes do cumprimento da liminar e caso o pedido principal ao final seja julgado improcedente (art. 302, CPC). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao Plano de Saúde que mantenha o contrato de prestação médico-hospitalar apesar da retirada do beneficiário principal e até nova decisão judicial. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) no caso descumprimento até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que poderá ser acrescida ou reduzida para assegurar cumprimento da ordem judicial. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator